Tribunal: TJDFT
Processo: 0731371-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731371-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO AUGUSTO GUEDES MONTALVAN PACIENTE: PEDRO AUGUSTO GUEDES MONTALVAN AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PEDRO AUGUSTO GUEDES MONTALVAN em causa própria, visando a suspensão do processo movido contra si e o trancamento do inquérito policial. Narra ter adquirido, juntamente com outras sete pessoas, um imóvel da TERRACAP em licitação pública, no ano de 2021, com a finalidade de construção de condomínio edilício. Informa terem obtido autorização do IBRAM-DF para o início das construções somente em 2023. Assim, os proprietários firmaram contrato de prestação de serviço com a empresa A2 Gabiões, a fim de executar a instalação de muro de gabião. Informa haver sido a obra embargada pelo próprio órgão ambiental que concedeu o licenciamento, alegando tratar-se de Área de Preservação Permanente - APP de vereda. Posteriormente, o impetrante apresentou impugnação e a penalidade imposta nos embargos foi afastada. Aduz que a área em questão se trata, na verdade, de APP de córrego, conforme consta na concessão administrativa, e não de vereda. Sustenta a inexistência de justa causa para prosseguimento do inquérito, pois os documentos que o acompanham são suficientes para se aferir a atipicidade da conduta do investigado. Salienta, ainda, que somente o impetrante foi indiciado, embora o imóvel possua outros proprietários. Por fim, afirma ter agido de acordo com a autorização concedida e não ter sido ele o executor da obra, haja vista a contratação de empresa para execução do serviço. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela suspensão do processo n. 0704105-49.2024.8.07.0007, movido contra o paciente e, no mérito, o trancamento do inquérito policial. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, o impetrante serve-se da via estreita para trancar o processo 0704105-49.2024.8.07.0007, pela ausência de justa causa ao exercício da ação penal. Inicialmente, sabe-se que o objetivo perseguido constitui medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, cuja ilegalidade apontada deve, necessariamente, restar positivada com a prova documental pré-constituída. No caso dos autos, consta no Relatório de Investigação no 65/2024-21a DP (ID 203196735, origem) – cuja credibilidade emana da condição de agentes públicos que o redigiram – haver sido apurado a ocorrência de crime contra o meio ambiente no SMPW, trecho 3, quadra 4, conjunto 3, lote 1, envolvendo um dos proprietários do imóvel, ora paciente. Dispôs, ainda, que uma equipe do Instituto de Criminalística foi ao local e, conforme Laudo de Perícia Criminal no 5117/2023-IC, concluiu-se haver sido realizado no lote atividades de supressão de vegetação, de aterro e escavação, as quais incidiram na APP de uma vereda. Nesse sentido o Laudo de Perícia Criminal concluiu: “Em face do exposto e analisado, conclui-se que no lote objeto de exame foram realizadas atividades de supressão de vegetação, de aterro e de escavação, as quais incidiram na Área de Preservação Permanente (APP) de uma Vereda. As antropias em APP contrariam os objetivos do Plano de Manejo da APA do Planalto Central, onde se insere o local de exame, resultando em danos ambientais a essa Unidade de Conservação, valorados em campo próprio”. (ID 187738256, origem) (grifos acrescidos). Em arremate, o Despacho proferido pela Diretoria de Licenciamento Ambiental I, dispõe que, embora não tenha sido mencionado no Parecer Técnico 313, a ocorrência de APP de vereda, o referido parecer “corrobora e valida o Laudo Técnico (76183707), que afirma em sua página 22 que a APP do córrego Vereda Grande sofre interferência do lote em comento”. Depreende-se, portanto, tratar-se de situação complexa, sendo necessária a análise técnica e pericial dos laudos juntados aos autos, devendo, pois, as supostas alegações serem aferidas durante o curso processual, eis que sequer ofertada a denúncia até o momento. Registra-se, ainda, haver sido o processo suspenso pelo prazo de 90 dias, a pedido do Ministério Público, a fim de investir nas tratativas com o investigado e seu advogado, acerca da propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ID 203782867, origem). Nesse contexto não se pode, prime facie, acolher a tese defensiva para, de plano, suspender ou trancar o inquérito policial. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator